Tribunal: TJMT
Processo: 1016844-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016844-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PARIBO AGROPECUARIA E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.856.325/0001-69 (APELANTE), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu mandado de segurança impetrado por
Paribo
Agropecuária e Comércio de Importação e Exportação de Cereais Ltda., por ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, em face de cobrança de ICMS sobre transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a parte impetrante apresentou prova documental suficiente e contemporânea a demonstrar a incidência indevida do ICMS, à luz da tese firmada pelo STF na ADC no 49, em relação à Notificação Fiscal n. 272883/1825/68/2024
.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige, nos termos da L. 12.016/2009, demonstração de direito líquido e certo mediante prova documental pré-constituída, o que não restou configurado nos autos.

4. A mera alegação de transferência entre filiais, desacompanhada de documentos fiscais idôneos e contextualizados, não é
suficiente para
demonstrar que a cobrança contestada se refere
a
operação sem circulação jurídica.

5.
A ausência de comprovação de que a medida administrativa cautelar recaiu sobre hipótese de não incidência tributária, conforme reconhecido na ADC no 49, inviabiliza o conhe
cimento do mandado de segurança
.

6. A necessidade de dilação probatória para aferição dos fatos enseja a inadequação da via eleita, autorizando o indeferimento da petição inicial
.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A impetração de mandado de segurança exige demonstração de plano do direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída e idônea.
2
. A ausência de comprovação clara de que a cobrança impugnada recai sobre hipótese de não incidência tributária definida pela ADC 49 inviabiliza o conhecimento da ação mandamental.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Paribo
Agropecuária e Comércio de Importação e Exportação de Cereais Ltda.
contra o
Estado de Mato Grosso
, visando à reforma da sentença que
indeferiu a petição inicial do mandado de segurança
e declarou a extinção do processo,
sem resolução do mérito
, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
.

O
mandamus
objetivava a
suspensão da exigibilidade do ICMS
exigido por meio da
Notificação n. 272883/1825/68/2024
, bem como a
sustação do regime cautelar administrativo
correlato.

O apelante, em síntese, sustenta que a exigência de
recolhimento retroativo do ICMS
viola os princípios da
legalidade
, da
anterioridade tributária (
nonagesimal
)
e da
segurança jurídica
, destacando que a mera
circulação física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular
não configura fato gerador do ICMS, nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADC n. 49 (Tema 1099)
.

Alega, ainda, que a imposição do
regime cautelar administrativo
, que inclui, entre outras medidas, a
emissão compulsória de nota fiscal avulsa
, revela-se
desproporcional e prejudicial ao exercício regular de suas atividades comerciais
.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, aduz, em síntese, que a
via eleita é inadequada
, por demandar
dilação probatória
para apuração de eventual ilegalidade no lançamento tributário, sustentando que o direito alegado carece de
prova pré-constituída
, razão pela qual não seria o
mandado de segurança
o meio processual adequado, não podendo ser utilizado como substitutivo da
ação ordinária
.

Em reforço, defende a
legalidade do regime administrativo cautelar
, com fundamento
n
a Lei Estadual n. 7.098/1998
, bem como em
dispositivos de normativas estaduais
, salientando que tais medidas visam à
proteção da arrecadação tributária e à prevenção da evasão fiscal
, sem implicar ofensa ao exercício da atividade empresarial.

Por fim, sustenta que o
recolhimento antecipado do ICMS
não descaracteriza o fato gerador, sendo
medida válida e reconhecida pela jurisprudência nacional
.

A
Procuradoria de Justiça
deixou de apresentar parecer (Id. 260412178), por entender que a matéria discutida
não enseja sua intervenção obrigatória
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Paribo
Agropecuária e Comércio de Importação e Exportação de Cereais Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, extinguindo o feito
sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inciso I, do
Código de Processo Civil
.

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal demanda a análise quanto à existência de
prova pré-constituída
suficiente para justificar a impetração do mandado de segurança, diante da alegação de
ilegalidade na cobrança tributária
, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na
ADC n. 49
,
que
fixou a tese de inexistência de fato gerador do ICMS nas
transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular
.

A pretensão recursal repousa, em síntese, na possibilidade de
suspensão da exigibilidade do ICMS
exigido pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, com base na
Notificação Fiscal n. 272883/1825/68/2024
, bem como na desconstituição do
regime administrativo cautelar
imposto, sob a alegação de que a
cobrança
contraria o entendimento fixado pelo STF na ADC 49
, que reconheceu
a
inexistência de fato gerador do imposto
em hipóteses de
transferência
entre filiais de um mesmo contribuinte
, situadas em unidades federadas distintas.

Todavia,
não assiste razão ao apelante
.

A sentença de primeiro grau, ao indeferir a petição inicial e extinguir o feito
sem resolução do mérito
, fundamentou-se corretamente ao destacar que,
apesar do entendimento consolidado no âmbito da ADC n. 49
,
“[...]
os documentos apresentados pela parte impetrante não são suficientes para comprovar a suposta exigência ilegal efetivada na notificação impugnada, havendo a necessidade de dilação probatória a fim de confrontar as operações realizadas
”
(Id. n.
258806720 - Pág. 2
)
.

Mostra-se, assim,
acertada a decisão proferida pelo juízo de origem
.

A pretensão da impetrante encontra óbice na própria natureza jurídica do
mandado de segurança
, que, nos termos dos
arts
.
1o e 6o da Lei n. 12.016/2009
, exige a
comprovação imediata do direito líquido e certo
por meio de
prova pré-constituída
, isto é, documentalmente idônea, contemporânea e apta a demonstrar, de forma inequívoca, a violação do direito alegado.

No caso concreto, a parte impetrante
não logrou êxito em comprovar, de maneira clara e irrefutável
, que as operações tributadas pelo Fisco estadual
correspondem, de fato, à hipótese contemplada pela ADC 49
, qual
seja,

transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sem a ocorrência de circulação jurídica
.

A
mera alegação genérica
de existência de operações de transferência entre filiais,
desacompanhada de documentação fiscal detalhada e contextualizada
,
não satisfaz o ônus probatório
exigido nesta via mandamental. Tampouco restou demonstrado, de forma inequívoca, que os efeitos do
Decreto Estadual n. 706/2024
incidiram sobre operações materialmente enquadradas na hipótese de não incidência tributária reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
a ausência ou insuficiência de prova pré-constituída impede o exame do mérito do mandado de segurança
, uma vez que
a existência de direito líquido e certo
deve estar demonstrada
de plano
, por meio de documentação robusta e contemporânea à impetração.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento consolidado desta Corte de Justiça:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, porquanto cabe ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado.
2 .
Configurada no caso a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o
mandamus
sem resolução de mérito. 3. Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009181720198110041, Relator
.:
RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA - NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO ENSEJADORA DO ATO ADMINISTRATIVO GERADOR DE TRIBUTO – OPERAÇÃO DENOMINADA DE “CRÉDITO PODRE” – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Se a impetrante não demonstra, de plano, o seu direito líquido e certo, sobressaindo que a demonstração das violações ocorridas requer dilação probatória, providência incompatível com o rito sumário das ações mandamentais, a extinção do mandado de segurança por inadequação da via eleita é medida que se impõe. 2 – Sentença mantida. Recurso conhecido e
desprovido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10481499820238110041, Relator
.:
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2024)

Dessa forma, o indeferimento da petição inicial, por ausência de prova pré-constituída, revela-se medida adequada, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, que autoriza o indeferimento de plano da exordial quando ausentes os requisitos legais para o conhecimento do
writ
.

Ademais, a alegada violação aos princípios da anterioridade tributária (
nonagesimal
) e da segurança jurídica, assim como a discussão sobre a legalidade do regime administrativo cautelar, também exigiriam comprovação documental efetiva e contextualizada, apta a demonstrar que o ato impugnado extrapolou os limites normativos e incidiu sobre situação fática abrangida pela imunidade tributária reconhecida pela Suprema Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por PARIBO AGROPECUARIA E COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA.
,
para manter
,

por seus próprios fundamentos, a sentença de primeiro grau
que extinguiu a ação mandamental
,
em razão da imprescindibilidade de dilação probatória para apuração do d
ireito invocado pela impetrante
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025